Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711505-82.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA OLIMPIA DA COSTA EXECUTADO: ALEXANDRE JOSE DE MATOS SILVA, ERICA JANDIRA CEOLIN SILVA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. A advogada que patrocinou a representação da parte ré durante a fase de conhecimento iniciou, em nome próprio, a execução dos honorários advocatícios que lhe pertencem. Na petição que inaugurou o cumprimento de sentença (ID 16478340), a exequente apresentou os cálculos do débito relativo aos honorários advocatícios, nos quais abateu do valor exequendo o depósito prévio constante do artigo 968, inciso II do CPC, no valor de R$ 5.130,37 (ID 2391712). Contudo, entendo que não pode ser realizada tal compensação/retenção, uma vez que o referido valor não pertence à advogada, mas sim à parte ré, conforme dispõe o § 2o do artigo 974 do CPC: Art. 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 968 . Parágrafo único. Considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 82 . (destaquei) Quanto ao tema, a doutrina esclarece: Depósito prévio. Figura ainda como requisito para a propositura da ação o depósito da importância de 5% sobre o valor da causa. O depósito prévio tem natureza jurídica de condição de procedibilidade e transmudar-se-á em multa a favor do réu, se a ação rescisória for extinta sem resolução do mérito ou julgada improcedente por unanimidade de votos (art. 968, II). (Donizetti, Elpídio Novo Código de Processo Civil comentado – 2. ed. rev., atual. e ampl. – Elpídio Donizetti. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 1263) (destaquei) Com efeito, os honorários advocatícios são verbas autônomas, não se confundindo com o valor pertencente à parte patrocinada pelo patrono. Registre-se que a decisão proferida no julgamento dos embargos de declaração, proferida no ID 14752819, não autorização tal retenção, limitando-se a fixar honorários de sucumbência em favor da advogada, ora exequente. Nesse contexto, tendo em vista que o valor depositado nos autos, constante do ID 2391712, pertence à ré (Iolanda Fagundes), e que não existe qualquer autorização para compensação do valor que lhe pertence com os honorários devidos à advogada que lhe patrocinou durante a fase de conhecimento (ora exequente), deve ser apresentada nova tabela atualizada de débito, retirando a compensação do valor de R$ 5.130,37. Assim, indefiro o levantamento do valor depositado no ID 2391712. Intime-se a exequente para apresentar tabela do débito atualizado, excluindo a retenção do valor da multa depositada nos autos. Ademais, os executados informam que o extrato de bloqueio anexo ao ID 24266210 e 2466213 ainda está com sigilo, impossibilitando a visualização e manifestação da parte. À Secretaria para que informar se o documento está sigiloso para os executados. Caso persista o sigilo, determino de imediato a retirada e a abertura do prazo de 15 dias para manifestação. Caso não exista mais tal sigilo, aguarde-se o prazo de 15 dias para manifestação dos executados, que devem ser contados a partir da retirada do sigilo, ocorrido em 22/04/2021 (25035676). Após, venham os autos conclusos para análise do pedido de transferência dos valores penhorados para conta judicial (ID 25085308). Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2021 17:45:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador